Tribunal: TJMT
Processo: 0011025-31.2013.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011025-31.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DIVINO PERDIGAO - CPF: 157.406.929-20 (APELADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011025-31.2013.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: JOAO DIVINO PERDIGAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011025-31.2013.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: JOAO DIVINO PERDIGAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Exclusão de Negativação e Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré arque com R$5.000,00 de reparação, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que o cancelamento do serviço ocorreu em virtude da inadimplência do apelado, e que, pelo histórico de pagamentos, fica claro que ele tinha ciência da contratação.

Sustenta ser desnecessária a apresentação do contrato uma vez que é possível comprovar a relação jurídica por outros meios, tais como a utilização do serviço, o histórico de pagamento, e até mesmo por prints de computador.

Afirma que agiu em exercício regular de direito ao inseri-lo nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o dever de indenizá-lo.

Alternativamente pede a redução da quantia arbitrada, pois seria excessiva, e a incidência da correção monetária e dos juros a contar da sentença.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 5o, X, da CF, 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do CC, e 14, §3o, II, do CDC.

Sem contrarrazões (Id n. 62782989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011025-31.2013.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: JOAO DIVINO PERDIGAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que foram enviados para sua casa dois chips de telefone móvel da apelante, os quais nunca solicitou, contratou ou utilizou, e, com isso, passou a ser cobrado por dívida que não reconhece, no valor de R$69,20, relativa ao Contrato n. 0005095228620767.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré à reparação em R$5.000,00 e declarar a inexistência do débito de R$239,42, referente ao contrato n. 131488725.

A apelante aduz que os
prints
de computador atestam a contratação, e que a cobrança é devida pois os serviços foram efetivamente utilizados.

Destaca que
o terminal telefônico somente foi instalado porque a pessoa quem recebeu o instalador apresentou os documentos do titular da linha telefônica
e que,
Considerando a afirmação autoral de que não reconhece a linha em questão, há que se concluir que as parte foram vítimas de estelionato
.

Era atribuição da apelante comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo apelado, sendo inservível nesse intuito a apresentação de mera reprodução de imagens capturadas de computador, visto que de forma unilateral.

E não há prova alguma da alegação de que colheu todas as informações e documentos necessários do autor no momento da instalação.

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços (ainda que verbalmente), não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade dos dados dos clientes, ao não conferi-los e nem exigir a documentação apta a comprová-los (mesmo que no momento da instalação). Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral presumido (
i
n re ipsa)
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do apelado, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Quanto ao montante da reparação (R$5.000,00), está em consonância com as circunstâncias da lide, de forma que, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal local manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição de crédito, quantia que não se revela irrisória. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 192.116/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14-11-2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O
quantum
arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...) REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, no que concerne ao valor arbitrado, a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. V. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito,
quantum
que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.005/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO RESTRITO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROVIMENTO. 1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.802/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Recorre também do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sob a justificativa de que deve ser a data do arbitramento.

Sobre a correção monetária, foi definida na sentença nos mesmos termos do pedido da apelante. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. Caso em que o consumidor foi
acusado infundadamente de furto de mercadoria pelos prepostos do supermercado demandado, sendo conduzido a uma sala, revistado e agredido fisicamente com socos e pauladas. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação (R$ 15.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. A
correção
monetária na
indenização
por danos morais incide a contar do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ. Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO
FÍSICA E VERBAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABÍVEL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
LEGAIS. Quantum indenizatório fixado em montante que se mostra adequado ao caso concreto, pois observada a realidade

econômica das partes, a extensão e a reparação do dano sofrido. Para o
termo

inicial
da
correção
monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ. Aplicável a Súmula 54 do STJ no que tange ao
termo

inicial
dos
juros
moratórios. Apelo parcialmente provido.
(Apelação Cível No 70070174032, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/09/2016).

A
pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020